Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
(Num. 53984575). Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por LEONARDO MOREIRA PRUDENTE em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com a finalidade de rescindir a sentença proferida pela Juíza de Direito Substituta da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no bojo da Ação Civil Pública no 2010.01.1.053036-4 (PJe no 0022567-07.2010.8.07.0001), ajuizada pelo MPDFT em desfavor do ora Autor. O pedido de gratuidade de Justiça foi indeferido (Num. 31357050) e contra a decisão respectiva o Autor interpôs Agravo Interno (Num. 32327958), que foi desprovido, por unanimidade, pela Primeira Câmara Cível (Num. 34859456). Em face do referido acórdão, interpôs o Autor Embargos de Declaração (Num. 35217426), os quais foram rejeitados também por unanimidade (Num. 37227181). Inconformado, o Autor interpôs Recurso Especial (Num. 38150009) em face da decisão colegiada, o qual foi inadmitido pela Presidência desta Corte de Justiça (Num. 38328122), tendo o Recorrente interposto o recurso de Agravo no Recurso Especial (Num. 39277639). Foram os autos remetidos ao STJ para exame do Agravo no Recurso Especial (AREsp 2232566/DF). O Autor peticionou (Num. 53269454), em 09/11/2023, requerendo que lhe fosse autorizado “o depósito prévio na modalidade FIANÇA BANCÁRIA ou SEGURO GARANTIA, abrindo PRAZO RAZOÁVEL para que o autor possa requerer ao banco e juntar nos autos do processo a demonstração da fiança/seguro a fim de assegurar o juízo”, ou seja, a substituição do depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, por fiança bancária ou seguro garantia. Ante a incompatibilidade entre o referido pleito e a gratuidade de Justiça vindicada anteriormente, exortou-se o peticionário a informar e comprovar o atual andamento do AREsp 2232566/DF, bem como se ele, com o aludido pleito, iria desistir do referido AResp ou de eventuais recursos já interpostos no âmbito daquela Corte Superior, juntando cópia do pedido de desistência e a respectiva homologação. Mediante petitório de Num. 53984575, o Autor informa e comprova (Num. 53984576) a formulação de pedido de desistência do Recurso Especial referente à gratuidade de Justiça, ainda pendente de homologação na Corte Superior, e reitera o pleito de substituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) por fiança bancária ou seguro garantia. Nesse descortino, recolha o Autor as custas iniciais da Ação Rescisória. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça (Fiscal da Lei) para se manifestar acerca da necessidade, ou não, de se aguardar a homologação do pedido de desistência formulado perante o STJ (Gratuidade de Justiça) e, bem assim, acerca do pleito de substituição do depósito prévio (art. 968, II, do CPC) por fiança bancária ou seguro garantia. I. Cumpra-se. Brasília - DF, 06 de dezembro de 2023.